Tribunal: TJMT
Processo: 0010151-65.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010151-65.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CONVENIENCIA EBENEZER LTDA - CNPJ: 05.030.599/0001-20 (AGRAVADO), WAGNER RIBEIRO - CPF: 075.392.068-96 (AGRAVADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), EDNA PEREIRA - CPF: 572.306.501-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos de ICMS cobrados na execução fiscal estão alcançados ou não pela decadência.

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.
Se a notificação acerca do lançamento preliminar do crédito ocorrer após quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência.

4. A notificação de lançamento provisório ocorreu após o término do prazo decadencial, configurando a decadência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN
”.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173, I, 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 555 e 622, AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que
negou provimento

ao recurso de
Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0010151-65.2013.8.11.0041 movida contra

CONVENIENCIA EBENEZER LTDA E OUTROS
,
após reconhecer a decadência do crédito executado.

Aduz que “
se considerarmos data do fato gerador e seu vencimento em 10/09/2004, o prazo da decadência começaria a contar em 10/09/2005 e se encerraria em 10/09/2010. Contudo, alguns meses antes, mais precisamente em 14/05/2010, foi encaminhada a notificação de lançamento de credito fiscal ao contribuinte, gerando a constituição provisória do crédito”.

Sustenta que “
ainda que os prazos não estivessem suspensos e considerarmos apenas a notificação provisória em 14/05/2010 e a definitiva em 14/06/2010 o prazo decadencial iria expirar somente em 14/06/2015, ou seja, o protocolo judicial ocorreu no ano de 2013, 02 anos antes de o prazo findar-se”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada
, para afastar a decadência e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que
negou provimento

ao recurso de
Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0010151-65.2013.8.11.0041 movida contra

CONVENIENCIA EBENEZER LTDA E OUTROS
,
após reconhecer a decadência do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Sustenta a recorrente que, os créditos de ICMS cobrados na demanda não haviam sido alcançados pela decadência na data da constituição definitiva.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
,
como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
não restou demonstrado nos autos de origem a declaração ou recolhimento pelo menos parcial do crédito tributário descrito na CDA executada, motivo pelo qual deve ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

Pela análise do título executado (
CDA n.
3425/2012
), é possível constatar que, o fato gerador da dívida de ICMS ocorreu em entre
08/2004 a 09/2004
.

Aplicando a regra do artigo 173 do CTN, os prazos
para realizar a constituição/lançamento dos créditos

passaram a fluir
da seguinte forma:

·
Fato Gerador ocorrido entre
08/2004 a 09/2004
– vencimento da dívida: ano de 2004 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2005 –
termo ad quem:
31/12/2009
;

Na hipótese, embora conste na CDA que a constituição definitiva ocorreu em 18/05/2011, esse não é o termo
ad quem
do lustro decadencial
.

Isso porque,
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Frisa-se que, uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe nem se suspende, como fez constar o recorrente em suas razões recursais, em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo
ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Tem-se, portanto que, para analisar se os créditos cobrados na demanda foram ou não alcançados pelo mando da decadência, se mostra necessário analisar se a notificação do auto de infração ocorreu ou não antes do quinquênio legal.

In casu,
observa-se dos documentos apresentados pelo recorrente que a notificação de lançamento (constituição provisória) ocorreu em 14/05/2010, ou seja,
após o transcurso do lustro decadencial
.

Assim, não há que falar em reforma da decisão questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025